Tribunal: TJPA
Processo: 0803530-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803530-89.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA DE NAZARE MIRANDA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL POR LONGO PERÍODO. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO IGEPREV AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE REINCLUSÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ANTÔNIA DE NAZARÉ MIRANDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III –
In casu
, a autora da ação, Antônia de Nazaré Miranda,
pugnou pela concessão da pensão por morte de seu marido,
João Luiz Pantaleão Miranda
, servidor público temporário do Estado do Pará, tendo a autoridade de 1º grau julgado parcialmente procedente a ação ajuizada, concedendo o benefício previdenciário pleiteado;

IV – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata
que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na, qualidade de servidor temporário, tendo contribuído por mais de 23 (vinte e três) anos até a data de seu óbito. Além disso, inexiste nos autos comprovação do repasse das referidas contribuições ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, motivo pelo qual, a concessão do benefício da pensão por morte em favor da autora da ação é medida que se impõe;

V –
A verba honorária não é devida pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa da autora da ação, é um órgão do Estado do Pará, assim como o próprio recorrente. Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro;

VI – O pleito da autora da ação de sua reinclusão no plano de saúde do Estado do Pará não merece acolhimento, tendo em vista o que preceitua a
Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece quais os
benefícios previdenciários que são de responsabilidade do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV;

VII - Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV conhecido e parcialmente provido, apenas afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios
, mantendo a sentença monocrática nos demais termos;

VIII – Recurso de apelação interposto por
Antônia de Nazaré Miranda conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e por
ANTÔNIA DE NAZARÉ MIRANDA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Retroativos ajuizada pela segunda apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação,
condenado o primeiro recorrente a que concedesse à autora da ação o benefício da pensão por morte decorrente do falecimento do servidor estadual João Luiz Pantaleão Miranda. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, no referido feito (
Num. 2570787 - Pág. 1
/9), a patrona da Antônia de Nazaré Miranda narrou que a autora da ação era viúva do servidor público estadual não estável João Luiz Pantaleão Miranda
, falecido no dia 31 de março de 2013.

Salientou que, após o falecimento de seu marido, a autora da ação solicitou administrativamente, junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, a concessão do benefício da pensão por morte, entretanto, o mencionado órgão não concluiu o processo administrativo, o que motivou o ajuizamento da supramencionada ação.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada por
Antônia de Nazaré Miranda
(
Num. 2570813 - Pág. 1
/7).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
(
Num. 2570865 - Pág. 1
/34), o patrono do ora apelante sustentou, em resumo, a ausência de direito da recorrida
Antônia de Nazaré Miranda a concessão da pensão por morte de seu marido João Luiz Pantaleão Miranda
, arguindo que o
de

cujus
era servidor temporário do Estado do Pará, motivo pelo qual,
não estaria submetido ao regime previdenciário estadual, mas sim ao regime geral de previdência social.

Arguiu, ainda, a impossibilidade de condenação da autarquia recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no caso dos autos, visto que a defesa da autora da ação foi realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada
Antônia de Nazaré Miranda
apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2570869 - Pág. 1
/7), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Nas razões recursais do recurso interposto por
Antônia de Nazaré Miranda (
Num. 2570814 - Pág. 1/6), a ora apelante postulou, em resumo, por sua reinclusão no plano de saúde do Estado do Pará.

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
apresentou contrarrazões ao apelo interposto ao supramencionado apelo, requerendo o improvimento do recurso (Num. 2570873 - Pág. 1/3).

Após a regular distribuição do presente feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2579965 - Pág. 1
, recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
e pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por
Antônia de Nazaré Miranda
(
Num. 2624838 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Inicialmente, passo a análise do recurso interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

No referido recurso, o ora apelante sustentou
a ausência de direito da recorrida
Antônia de Nazaré Miranda a concessão da pensão por morte de seu marido, João Luiz Pantaleão Miranda
, arguindo que o
de

cujus
era servidor temporário do Estado do Pará,
não estando submetido, portanto, ao regime previdenciário estadual, mas sim ao regime geral de previdência social.

Preambularmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o marido da autora da ação,
João Luiz Pantaleão Miranda
, servidor público temporário do Estado do Pará
, faleceu no dia 31 de março de 2013
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 2570796 - Pág. 12)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que in
stitui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências,
que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art.

6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada efetivamente era casada com o Sr. João Luiz Pantaleão Miranda, conforme demonstra a Certidão de Casamento anexada aos autos (
Num. 2570796 - Pág. 13).

Constata-se, ainda, que o
Sr. João Luiz Pantaleão Miranda era servidor temporário da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará desde 01/09/1989, no cargo de Agente Prisional, conforme demonstra sua ficha funcional (
Num. 2570792 - Pág. 1/2).

Acerca do direito ao benefício pleiteado pela recorrida, é importante salientar o que preceitua
a Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, que estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, senão vejamos
, in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
”

Ocorre que até a promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.

No caso em análise, se observa que o recolhimento foi feito ao fundo de Previdência do Estado do Pará
,
que, por sua vez não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsável pelo pagamento do benefício da pensão por morte em favor da apelada.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro do supramencionado servidor no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como a apelada requerer a pensão por morte perante àquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera, deixando-a desamparada do direito que constitucionalmente possui, na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

Entender de forma diversa e determinar que a apelada formule requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguarde a devida compensação financeira importa em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não se revelar a medida mais justa a ser adotada no caso, visto que o marido da recorrida esteve a serviço do Estado do Pará por mais de 23 (vinte e três) anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes jugados desse egrégio Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 2
-
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte
(2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.
1 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 - Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 - Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7 - Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada.
(2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23)”

Por conseguinte, tendo em vista a documentação constante nos autos, a recorrida efetivamente faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do ex-servidor público do Estado do Pará, João Luiz Pantaleão Miranda, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da supramencionada
Lei Complementar Estadual nº 39/02
.

Por outro lado, no que tange a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que o recurso do ora apelante merece acolhimento. Senão vejamos.

O Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo apelante, uma vez que encontra-se configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa da apelada, é órgão do próprio Estado do Pará, assim como o próprio recorrente.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da referida Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. “Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)”

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Passo a análise do recurso interposto por
Antônia de Nazaré Miranda.

No referido recurso, a recorrente pleiteia
a reinclusão no plano de saúde do Estado do Pará, entretanto, o referido pedido não merece guarida, pois a
Lei Complementar Estadual nº 39/02, que in
stitui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, em seu art. 3º, estabelece que o apelado é responsável pelos seguintes benefícios previdenciários,
in verbis:

“Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

I - quanto ao segurado: (NR)

a) aposentadoria por invalidez permanente; (NR)

b) aposentadoria compulsória por implemento de idade; (NR)

c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e por idade; (NR)

d) reforma e reserva remunerada; e (NR)

e) salário-família; (NR)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

b) Pensão por ausência do segurado.”

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o apelado não possui competência para atender o pleito da recorrente, motivo pelo qual, o recurso não merece acolhimento.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios
, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

Co
nheço do Recurso de Apelação interposto por Antônia de Nazaré Miranda
e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,
20
de setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021